Tribunal: CARF
Processo: 10680.900741/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10680.900741/2011­03
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.736 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
3 de abril de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
CITISSIMO DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2005 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO ­ DECADÊNCIA.
O prazo para homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo é
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação,
conforme o parágrafo 5°, ao art. 74, da Lei 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16­84,458 da 7a Turma
da DRJ/SPO que negou provimento à impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra o
Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de PER/DCOMP.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900741/2011-03
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
A ora recorrente alegou que o despacho decisório seria nulo posto que a ela
transferiu o ônus da prova; que os débitos relativos ao IRPJ, dos períodos de janeiro e fevereiro
de 2007, informados nas DCOMP não homologadas, não seriam devidos em face de alterações
na base de cálculo do IRPJ/2007; e que não haveria que se comprovar a existência do crédito
em razão da observância do prazo decadencial do art, 150, § 4°, do CTN, uma vez que a RFB
exigiu em 14/02/2011 a comprovação de um crédito cuja origem é de 31/12/2005.
A DRJ negou provimento alegando que o ato não é nulo posto que não se
inclui no inciso II, art. 59, do Decreto 70.235/72. Adiciona, ainda, que:
Resta claro, portanto, quando a contribuinte é informada da falta de
comprovação do IRRF, isto decorre da ausência de informações do IRRF pelas
fontes pagadoras informadas pela requerente, ou seja, não constam nos registros da
RFB as retenções declaradas.
Evidentemente, a requerente, tendo o pleno conhecimento da não confirmação
pelo sistema de dados da RFB, deveria trazer nesse momento a documentação
comprobatória conforme segue.
Trata­se o caso aqui de apreciação de crédito alegado para fins de
compensação, nesta hipótese, o ônus da prova incumbe ao autor, por tratar­se de fato
constitutivo do seu direito. A quem alega o direito, cumpre trazer as provas.
Argumenta que era o dever da requerente, com base no art. 16, do Decreto
70.235/72, apresentar os Comprovantes de Rendimentos e de Retenção na Fonte e os
elementos contábeis/fiscais que demonstrassem a tributação das receitas vinculadas às
retenções, nos termos do art.231, do Regulamento do Imposto de Renda ­ RIR/99.
Quanto à decadência alegada, a DRJ assim decidiu:
Acerta a contribuinte quando cataloga o IRPJ como um daqueles lançamentos
por homologação, entretanto, equivoca­se quanto à sua interpretação dos
procedimentos adotados na análise do crédito se amoldarem ao prescrito no
dispositivo legal citado.
Trata o preceito legal de prazo para o direito do Fisco de proceder a
lançamentos tributários.
No entanto, enfatizamos, o caso aqui se trata de comprovação de crédito
alegado para fins de compensação nos termos do art.74 e §§ da Lei no 9.430, de
1.996.
Como já frisamos no tópico anterior, o ônus da prova incumbe à requerente,
não havendo delimitação temporal para essa comprovação exceto aquela prevista no
parágrafo 5o do referido artigo, cujo lapso temporal não ocorreu no presente caso.
Quanto ao pedido de alteração dos débitos, a DRJ decidiu:
A interessa alega alterações na base de cálculo do IRPJ do ano­calendário
2006 e por isso solicita ajustes nos valores dos débitos informados para
compensação.
Em que pese as alegações. configura­se o pedido, em essência, em retificação
da Dcomp original, o que não é permitido pela legislação aplicável em face de
preclusão do direito de retificar após a ciência do Despacho Decisório (art.77, IN
RFB 900/2008), bem como por falecer competência às Delegacias de Julgamento
para retificação de ofício.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.900741/2011­03
Acórdão n.o 1001­001.736
S1­C0T1
Fl. 3

3
O procedimento de ajuste de débitos por qualquer equívoco material, a ser
devidamente comprovado nos termos da legislação de regência, deverá ser requerido
junto à unidade de origem em fase de compensação ou cobrança dos débitos em
questão.
A recorrente foi cientificada da decisão em 17/12/2018 (fl 113 e apresentou o
Recurso Voluntário em 15/01/2019 (fl.115
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, que considero
tempestivo, consoante a observação acima, e que apresenta os pressupostos de admissibilidade,
previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Em seu recurso, na descrição dos fatos, a recorrente argumenta que transmitiu
o PER/DCOMP n° 29607.66102.300506.1.7.02­6264, em 30/05/2006, pleiteando a restituição
de saldo negativo de IRPJ, no valor de R$26.443, 63, referente ao ano­calendário 2005, o que
foi negado.
Em questões de mérito, argumenta:
A RFB exigiu no dia 14/02/2011 a comprovação de um crédito cuja origem
data de 31/12/2005. Trata­se de um valor de R$26.443,63, demonstrado na Ficha 12
da DIPJ/2006, ano­calendário 2005, como saldo negativo de IRPJ e, portanto,
passível de compensação.
O §4o, do art. 150, do CTN, cuida do prazo decadencial para os tributos
sujeitos a lançamento por homologação, definindo­o em cinco (05) anos a contar do
fato gerador.
Desse modo, passados os cinco (05) anos contados a partir do fato gerador, a
autoridade fazendária não poderá efetuar o lançamento de ofício de eventuais
diferenças, eis que o crédito tributário estará definitivamente extinto.
No caso em questão, a autoridade administrativa enxerga inexatidão quanto às
retenções compensadas no ano de 2005 e está exigindo a comprovação das mesmas
(retenções sofridas e compensadas durante 2005).
Ora, como o crédito é do ano de 2005, não mais seria passível de restituição
em 2011, também não poderá ser exigida a sua comprovação.
...
Na data em que foi expedido o DESPACHO DECISÓRIO, 14/02/2011, não
mais seria possível a utilização do crédito oriundo do saldo negativo do ano de 2005
para compensação de débitos. Da mesma forma, não seria também cabível a
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
exigência da comprovação da existência deste crédito por parte das autoridades
fiscais.
Se eventuais débitos apurados no ano calendário 2005 estariam alcançados
pela decadência, a mesma interpretação deve ser observada para a exigência da
comprovação do crédito, que embora tenha sido aproveitado em PER/DCOMP
transmitido no ano de 2006, teve sua origem no ano calendário de 2005.
Ainda pelo dever de cautela, argüi a recorrente aplicação do art. 173, I, do
CTN sobre a DIPJ/2006, ano­calendário 2005, expirando­se o prazo da RFB em
01/01/2011, assim verificado o despacho decisório tão somente em 14/02/2011, aqui
incidindo a Súmula 101, do CARF, Pleno, em 12/2014.
Por outro lado, não menos importante, admitindo­se não comprovada a
retenção, embora tais débitos não tivessem sido declarados e tampouco constituídos,
teria o Fisco (05) cinco anos para efetuar a cobrança ou exigir a comprovação, na
forma do art. 174 do CTN, o que não o fez. Portanto, se não decaído o crédito
tributário, certamente encontra­se prescrito.
Culmina, pedindo:
DIANTE DO EXPOSTO e áureos suplementos por parte dos enclíticos
Conselheiros, almeja a Recorrente o recebimento do recurso em tela, na medida em
que tempestivo e formalmente produzido, e no mérito possa esta Colenda Câmara
cassar o ilustrado Acórdão no ponto em discussão, reconhecendo procedência a
essas singelas razões e declarando a decadência das exigências fiscais.
Alternativamente, impõe­se declarar prescrito o crédito em discussão para impedir
os procedimentos de inscrição em dívida ativa e atos subseqüentes perante o poder
judiciário.
Embora um tanto confuso o pedido da recorrente, tem­se que a questão da
decadência foi devidamente analisada pela DRJ. Trata­se aqui do que dispõe o parágrafo 5°, ao
artigo 74, da Lei 9.430/96:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação.
O parágrafo 6o, do mesmo diploma legal, assim dispõe:
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
A ciência do despacho decisório, que não homologou a compensação, deu­se
em 23/02/2011 (fl 94), enquanto que o PER/DCOMP foi transmitido em 30/05/2006 (fl 85),
portanto, dentro do prazo legal de 5 anos, nos termos da legislação retro. Aqui, não se aplica
disposto no art. 173, do CTN.
Também não cabe razão à recorrente quanto à comprovação exigida pela
DRJ. O ônus da prova recai sobre a recorrente, nos termos do art. 373, do Código de Processo
Civil ­ CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
Ainda, de acordo com o art. 170, do Código Tributário Nacional ­ CTN:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.900741/2011­03
Acórdão n.o 1001­001.736
S1­C0T1
Fl. 4

5
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.(grifei).
Portanto, a autoridade deve envidar todos os esforços para certificar­se da
certeza e da liquidez do crédito pleiteado, sendo, na verdade, sua obrigação.
Portanto, mantenho a decisão de piso e nego provimento ao presente recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital